Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726939-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISSAN REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lissan Realizações Imobiliárias Ltda. contra decisão (ID origem 199155654) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra VIP – Gestão e Logística Ltda. (processo n. 0712910-88.2024.8.07.0007), indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de que “seja (1) mantida a restrição RENAJUD quanto a venda ou alienação do veículo nos autos do processo no 0715689-21, a fim de que o bem não vá a leilão; (2) que seja "deferido o pagamento das cobranças das diárias e remoção do veículo, a partir da data do conhecimento da apreensão do veículo informada pela requerida, que se deu em 10/04/2024, nos autos do no 0715689-21.2021.8.07.0007, totalizando 55 (cinquenta e cinco dias) no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) dia, e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) referente a taxa de remoção do veículo, perfazendo o valor total de R$ R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), mediante deposito judicial"; (3) seja deferido prazo de 10 dias após comprovação do depósito judicial para retirada do veículo do pátio da ré; (4) seja oficiado o DETRAN para que promova a liberação o CRLV do veículo objeto dos autos”. Em suas razões recursais (ID 60995176), a agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Para tanto, afirma que “detinha a posse do veículo IVECO STRALIS 600S44T 2014/2014, PLACA ONW1104, CHASSI 93ZM2SSH0E8826860, RENAVAM 1009794911”. Diz que, em julho de 2016, teria firmado “contrato particular de arrendamento de direitos” sobre o reportado veículo com Josiane Afonso de Almeida, mas que tal negócio jurídico teria sido rescindido judicialmente em janeiro de 2023 por meio de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos n. 0715689-21.2021.8.07.0007, cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 28/3/2023. Aduz que o paradeiro do reportado veículo apenas foi conhecido, naqueles autos, em 10/4/2024, ocasião na qual se teria tido ciência que o automóvel “estava apreendido desde o dia 08/03/2022, no pátio da requerida VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S/A, por motivo de não apresentar o licenciamento no momento da abordagem pelo Agente de Trânsito”. Ressalta que a agravada teria vindicado, ainda nos autos n. 0715689-21.2021.8.07.0007, a adoção de providências por parte da ora agravante para retirada do veículo do pátio, mediante prévia quitação de despesas relativas à guarda e remoção do bem ou, alternativamente, a submissão do aludido automóvel a leilão para quitação dessas dívidas. Anota que teria pleiteado, nos autos n. 0715689-21.2021.8.07.0007, a busca e apreensão do reportado veículo, o que teria sido indeferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, o qual teria condicionado a retirada do veículo pela agravante ao prévio pagamento de despesas administrativas, sob pena de leilão do bem. Diz, então, que teria ajuizado a ação de conhecimento de origem, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, com a finalidade de obstar a submissão do reportado bem a leilão e de lograr retomar a posse do veículo. Entende indevidas as despesas relativas a diárias de utilização do pátio da pessoa jurídica agravada, seja porque não teria conhecimento quanto à apreensão do veículo, seja por não teria sido notificado pela agravada quanto à guarda do bem em suas dependências. Acrescenta que a tutela provisória teria o condão de impedir a alienação do reportado bem por preço vil. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para obstar que o veículo objeto de discussão nos autos seja objeto de leilão, bem como para indicar, como termo inicial da cobrança de diárias de pátio pela agravada, a data de 10/4/2024, que corresponderia àquela na qual o agravante teria tido ciência da apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 60995177). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à data de ciência da agravante quanto à apreensão e localização do veículo objeto de discussão, sobretudo para fins de definição de valores devidos pela recorrente a título de despesas administrativas para guarda do automóvel, é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela inviável no presente momento processual e, a princípio, com a fase incipiente do procedimento de origem. Para além, a simples discordância quanto aos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora